Tribunal: TJES
Processo: 5001092-48.2019.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001092-48.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIANE PEREIRA DIAS DA SILVA
RECORRIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001092-48.2019.8.08.0038

RECTE.: MARCIANE PEREIRA DIAS DA SILVA

RECDO.: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. MARCELO FARIA FERNANDES

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DPVAT. DESPESAS MÉDICAS. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO. 1. Tese de parte autora: A autora ingressou com Ação de Cobrança informando ter sido vítima de acidente de trânsito em 01/01/2019 e, em virtude do ocorrido, teve diversos gastos com despesas médico-hospitalares. Requer, assim, indenização a título de danos materiais em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Em sede recursal, pugnou pela reforma in totum da r. sentença. 2. Tese da parte requerida: A r. sentença foi prolatada antes da citação, sendo que a demandada apresentou contrarrazões no id. 11674340. 3. Sentença: “Ante o exposto, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste Juizado para o processo, julgamento e execução do feito e, via de consequência, na forma do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, julgo extinto, sem resolução de mérito”. 4. Fundamentação: Preliminarmente, ao realizar o juízo de admissibilidade recursal, tenho que o recurso resta prejudicado. Entendo, ex officio, que a r. sentença é nula, devendo haver o retorno dos autos à origem para que seja apreciado o pedido inicial. A decisão proferida pelo juízo de piso se deu logo após o ajuizamento da ação, sem sequer ter ocorrido o ato citatório, extinguindo o feito por incompetência do juizado especial pela necessidade de apresentação do laudo do DML para julgamento do pedido referente ao reembolso de despesas médicas decorrentes de acidente de trânsito. Ocorre que, é pacífico na jurisprudência que o laudo em questão é dispensável, considerando que as partes podem se valer de outros meios de prova admitidos no ordenamento jurídico (vide TJ-MG – AC: 10686140012978001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 08/04/2015, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2015). Ainda mais considerando que é completamente desnecessária a prova pericial para verificação da regularidade de recibos, eis que se busca mero ressarcimento de gastos, que independem da produção de qualquer laudo técnico. A autora apresentou documentos na tentativa de comprovar suas alegações (id. 3410077) e a requerida apresentou defesa espontaneamente após a prolação de sentença (id. 11674350), no entanto, em virtude do processamento do recurso não houve designação de audiência de conciliação e sequer as partes foram intimadas para manifestar interesse na produção de provas. Assim, não entendo que a causa esteja madura para julgamento, sob pena de cerceamento de defesa dos litigantes, motivo pelo qual, ao certo, ex officio, vejo por bem anular a r. sentença, com retorno dos autos. 5. Dispositivo: Ante o exposto, de ofício, nulifico a r. sentença prolatada no id. 5440538, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento. Sem custas e honorários. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.